Tribunal: TJPA
Processo: 0810998-61.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810998-61.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCIA LAURA SERRA VASCONCELOS

IMPETRADO: SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PRÊMIO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE GOZO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por Márcia Laura Serra Vasconcelos contra ato da Secretária de Estado de Educação do Pará, que negou o gozo de licença-prêmio adquirida pela impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:
(i) a servidora temporária tem direito ao gozo de licença-prêmio adquirida durante o período de vínculo temporário;

(ii) a negativa de concessão da licença-prêmio por ausência de indicação de substituto é válida;

(iii) há violação a direito líquido e certo da impetrante que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em razão do julgamento do Mandado de Segurança, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

4. A impetrante é servidora pública estadual desde 04/05/1998, inicialmente como temporária e posteriormente efetiva, sendo amparada pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94).

5. O direito à licença-prêmio é garantido após cada triênio ininterrupto de exercício, conforme arts. 98 e 99 da Lei nº 5.810/94, aplicável tanto a servidores temporários quanto efetivos.

6. A negativa de concessão da licença-prêmio por ausência de indicação de substituto é insuficiente, configurando violação ao direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento:
“O direito à licença-prêmio é garantido após cada triênio ininterrupto de exercício, aplicável tanto a servidores temporários quanto efetivos, sendo inválida a negativa de concessão por ausência de indicação de substituto."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.810/94, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0056506-14.2014.8.14.0301, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 02/05/2022; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0802415-63.2017.8.14.0000, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, Seção de Direito Público, j. 10/08/2021.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA requerida, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Márcia Laura Serra Vasconcelos
contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Pará, que não autorizou o gozo de licença prêmio adquirida pela impetrante.

Na exordial, a impetrante relata ser servidora pública do Estado do Pará desde 04/05/1998, quando ingressou como Professora temporária, permanecendo com este vínculo até 31/03/2006, quando foi aprovada em Concurso Público e passou a ser efetiva.

Relata que trabalhou por 25 (vinte e cinco) anos sem nunca ter gozado os períodos de licença prêmio adquiridos e, mesmo tendo requerido administrativamente seu usufruto, foi-lhe negado sob a justificativa de não ter indicado outro servidor para substitui-la.

Argumenta que o seu direito líquido e certo resta evidenciado no permissivo legal dado na Lei nº 5.810/94, pelo que requereu a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora conceda os períodos de licença prêmio não gozados a que a servidora tem direito.

Em decisão Id n° 13899875 deferi o pedido de liminar.

O Estado do Pará e a autoridade impetrada apresentaram informações defendendo a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, em razão do vínculo mantido entre 1998 a 2006 ser de natureza temporária. Sustentam a inaplicabilidade do RJU aos professores, já que regidos pelo estatuto do magistério, a ausência de comprovação da assiduidade necessária à obtenção da licença e a necessidade de planejamento da SEDUC para sua concessão (Id n° 15489944 e 15498410).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão liminar (Id n° 15989269). Foram apresentadas as Contrarrazões em Id n° 16369857.

Em Id n° 18059778 o Estado do Pará juntou o comprovante de cumprimento da liminar.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, consigno que, em razão do julgamento do presente Mandado de Segurança,
julgo prejudicado o Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará (Id n° 15989269).

Da análise dos autos, verifico que a impetrante objetivava com o presente
writ
a concessão de
segurança
para assegurar seu direito ao gozo de todos os períodos de licença prêmio adquiridos, antes de sua aposentadoria, ou, que na impossibilidade do gozo sucessivo, fossem computadas em dobro como tempo de serviço.

O mandado de segurança é modalidade de remédio constitucional que visa proteger direito subjetivo líquido e certo contra ilegalidade e abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas, conforme o disposto na Carta Magna, art. 5°, inc. LXIX.

Direito líquido e certo é aquele cuja transparência pode ser demonstrada de plano, prescindindo de instrução probatória. Para isto, sua certeza e liquidez devem ser comprovadas através de documentos acostados quando da impetração do
writ
ou, na hipótese de recusa por parte de quem deva fornecê-lo, mediante requisição judicial.

Analisando os autos, constata-se que a impetrante é servidora pública estadual desde 04/05/1998, logo, amparada pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei n. 5.810/94), conforme declaração Id n° 10554774, fato este incontroverso, posto que não negado pelo impetrado.

Acerca do direito pleiteado – licença prêmio – os arts. 98 e 99, da Lei 5.810/94 dispõem sobre a forma de aquisição e gozo, respectivamente:

Art. 98.
Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99.
A licença será:

I -
a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO

II -
convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo único.
Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Em que pese no período de 04/05/1998 a 31/03/2006, o vínculo mantido com o Estado ter sido de natureza temporária, tal fato não afasta o direito da servidora de adquirir e gozar licença prêmio.

Isto porque, o exercício, enquanto efetivo desempenho das atribuições do cargo (art. 23, do RJU) ocorre tanto para função temporária como nos cargos de provimento em comissão, razão pela qual o legislador estadual ao estabelecer o que poderá ser considerado como tempo de serviço assinalou expressamente
“
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento"
(§1º,
in fine
, do art. 70 da Lei n.º 5.810/94).

Ademais, o artigo 98, do RJU, acima transcritos, menciona
"triênio ininterrupto de exercício"
, isto é, aquele apurado após eventuais afastamentos, não se confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.

Desta feita, o período laborado sob contratação temporária se adequa ao conceito de serviço público para fins de contagem e gozo de licença prêmio, sendo este o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR EFETIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO TEMPORÁRIO E CARGO EM COMISSÃO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS E LICENÇAS PRÊMIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Cinge-se a controvérsia quanto a existência ou não do direito de averbar o tempo de serviço anteriormente prestado pelo apelado no cargo de Procurador Chefe do CPC Renato Chaves, inicialmente contratado de forma precária (temporário), posteriormente nomeado para exercício de cargo comissionado.

2.

Esta Corte de forma reiterada vem proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Precedentes.

3.

Note-se que o legislador estadual de forma absolutamente expressa ao explicitar o que poderá ser considerado como tempo de serviço assinalou a expressão “qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento” (§1º,
in fine
, do art. 70 da Lei n.º 5.810/94).

4.

Os artigos 98 (Licença Prêmio) e 131 (ATS) da sobredita legislação estadual falam em “triênio ininterrupto de exercício”, isto é, aquele apurado após eventuais afastamentos, o que não deve ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo, ademais o exercício, enquanto efetivo desempenho das atribuições do cargo (art. 23 do RJU) ocorre tanto para função temporária como nos cargos de provimento em comissão.

5.

Apelações conhecidas e desprovidas.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0056506-14.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

Prosseguindo na análise do conjunto probatório, observa-se que a impetrante formulou requerimento administrativo para gozo de 01 (um) período de licença prêmio (60 dias), sendo indeferido por
não haver indicação de professor substituto
(Id n° 10554776 – págs. 1 e 2).

É cediço que a escolha do melhor período para gozo da licença prêmio insere-se na órbita do mérito administrativo. Entretanto, tal discricionariedade não pode ser confundido com negativa injustificada e indefinida para sua concessão, o que acaba por ensejar violação à garantia assegurada à servidora.

Na hipótese, não houve a indicação de melhor período para gozo da licença, mas tão somente sua negativa por ausência de substituto, justificativa insuficiente para a recusa por tempo indeterminado, sem que ao menos lhe seja dada outra opção que concilie os interesses comuns entre servidor e Administração.

Diante de tais fatos, resta comprovada a violação ao direito líquido e certo da impetrante em gozar dos períodos de licença prêmio,

retirando da norma a sua necessária efetividade, o que não pode prevalecer sob qualquer condição.

Portanto, faz-se mister a concessão da segurança, o que deve se afigurar de acordo com a conveniência e a necessidade do serviço, sem, contudo, postergar mais ainda a efetividade da lei, diante da legítima provocação da titular do direito.

Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NEGADA COM BASE NO ART. 2º, INC. IX DO DECRETO ESTADUAL N. 1.739/2017. DECRETO POSTERIORMENTE REVOGADO PELO DECRETO N. 1/2019. SERVIDORA QUE TRABALHA HÁ 32 (TRNTA E DOIS) ANOS NO SERVIÇO PÚBLICO SEM NUNCA TER USUFRUÍDO DO SEU DIREITO À LICENÇA-PRÊMIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino, com mais de 32 (trinta e dois) anos de serviço público, contra o indeferimento do gozo de seu direito à licença-prêmio.

2. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. A Autoridade impetrada suscitou a impossibilidade jurídica do pedido per ser a Impetrante servidora pública temporária. Contudo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o cargo temporário se adequa ao conceito de servidor público para fins de gozo de licença-prêmio. Precedentes. Preliminar rejeitada.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. A Autoridade Impetrada alegou ocorrência de prescrição do direito de requerer licença-prêmio, já que a Impetrante não a havia requerido durante todos os 34 (trinta e quatro) anos que trabalhou no serviço público. Inocorrência da prescrição. O direito à licença-prêmio pode ser usufruído de várias formas, entre elas a conversão em indenização no ato de aposentadoria. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em recurso repetitivo, no sentido de que
“a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”
(Recurso Especial n. 1254456 / PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Dje 02/05/2012).

Na espécie, a Impetrante ainda nem está aposentada, pelo que sequer se pode falar em termo inicial do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada.

4. Mérito. Previsão do art. 2º, inc. IX, do Decreto estadual n. 1.739/2017, que suspendeu, no âmbito da Administração Pública estadual, qualquer concessão de licença-prêmio. Dispositivo que fundamentou o ato coator, mas que foi posteriormente revogado por meio do Decreto estadual n. 1, de 02 de fevereiro de 2019, pelo que não há mais qualquer amparo normativo à obstrução do direito de gozo da licença-prêmio pela Impetrante.

5. Mandado de Segurança conhecido e segurança concedida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803621-78.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 04/02/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL EFETIVA. LICENÇA-PRÊMIO. TRIÊNIO.

CONDIÇÕES LEGAIS SATISFEITAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Estado do Pará, que indeferiu os pedidos formulados, consistentes no gozo de licenças-prêmio adquiridas por tempo de serviço e já vencidas;

2. Na qualidade de servidora pública estadual, o vínculo da impetrante é regido pela Lei nº 5.810/94, que dispõe em seu art. 98, que “após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará
jus
à licença de sessenta dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”;

3. Na espécie, ao tempo do ato impugnado, a impetrante já contava com nove anos no mesmo cargo, o que denota a subsunção do fato à previsão legal, a resultar na garantia do direito ao gozo de cinco períodos de 60 (sessenta) dias a título de licença-prêmio, tendo sido indeferido o pedido concernente à disposição de um desses períodos, ao argumento de ausência de substituto para a função;

4. Diante da previsibilidade da satisfação do direito e da contemplação dos requisitos legais, deve ser dada efetividade à lei vigente e válida, para conceder o benefício devido, sendo razoável e proporcional o prazo de 60 (sessenta) dias para a efetivação da licença-prêmio, na ordem legal de 60 (sessenta) dias, confirmando a liminar deferida;

5. Segurança concedida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802415-63.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 10/08/2021)

Nessa esteira, como já consignei em decisão liminar, incontroverso que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, analisar a legalidade ou não dos fundamentos dados pela administração para indeferir um direito previsto legalmente ao servidor, sem que isso implique na violação do princípio da separação dos poderes.

Por fim, vale mencionar que, dado o lapso decorrido desde o deferimento da liminar, a impetrante já gozou 02 (dois) períodos de licença prêmio, sendo os demais computados em dobro para tempo de serviço.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar Id n° 13899875, tornando definitiva a ordem no sentido de que a autoridade coatora conceda o gozo da licença prêmio solicitada pela impetrante, convertendo os períodos que não puderem ser usufruídos em tempo de serviço, contado em dobro.

Sem custas e honorários, em atenção à Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal, e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025